Tribunal: TJBA
Processo: 0089788-27.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089788-27.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

APELADO: ELIZABETH WICKS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR DANTAS CABUS, JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO DE CÁLCULO. CRITÉRIOS JURÍDICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA FORMAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo executado, MARCIO SILVA SOUZA, em face de sentença que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou sua segunda exceção de pré-executividade por entender preclusa a discussão sobre os cálculos e, ato contínuo, extinguiu a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a não localização de bens penhoráveis. O apelante busca a reforma da decisão para afastar a preclusão e determinar a revisão dos cálculos, alegando que se trata de matéria de ordem pública. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do fundamento da extinção para abandono da causa, com a consequente imposição dos ônus sucumbenciais à exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se a alegação de incorreção nos
critérios de cálculo
utilizados na execução, renovada em uma segunda exceção de pré-executividade, está acobertada pela
preclusão consumativa
, uma vez que a matéria já fora objeto de decisão anterior transitada em julgado; e
(ii)
definir se a extinção da execução frustrada pela ausência de bens deve se dar com fundamento na
prescrição intercorrente
(art. 921 do CPC) ou por
abandono da causa
(art. 485, III, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria arguida pelo apelante não se classifica como mero
erro material
ou aritmético, passível de correção a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), mas como uma efetiva impugnação aos
critérios jurídicos
que nortearam a elaboração da conta de liquidação (termo inicial de aluguéis, incidência de juros, etc.). Esta espécie de insurgência, que ataca a interpretação do título executivo, sujeita-se à preclusão se não for arguida no momento processual oportuno. Tendo sido a matéria decidida em exceção de pré-executividade anterior, sem a interposição de recurso, operou-se a
preclusão consumativa
e a coisa julgada formal, o que impede a sua rediscussão.

Afastada a controvérsia sobre os cálculos, e diante da certificada inércia da exequente após a não localização de bens do devedor, a extinção do feito pela
prescrição intercorrente
é a medida que se impõe. O art. 921 do CPC estabelece um procedimento específico para a hipótese de execução frustrada, que prevalece sobre a regra geral do abandono da causa, em observância ao princípio da especialidade. Portanto, correta a decisão de primeiro grau ao aplicar a prescrição intercorrente e extinguir o processo com base no art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Deferido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Sem majoração de honorários advocatícios, ante a ausência de condenação em primeira instância.

TESES DE JULGAMENTO:
"1. A impugnação aos
critérios jurídicos
utilizados na elaboração dos cálculos de liquidação, por não se confundir com mero erro material ou aritmético, sujeita-se aos efeitos da preclusão temporal e consumativa se não arguida no momento processual adequado ou se a decisão que a analisou transitar em julgado." "2. A extinção da execução em razão da não localização de bens penhoráveis e da subsequente inércia do exequente deve ser fundamentada na
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 921 do CPC, instituto específico que prevalece sobre a hipótese geral de abandono de causa do art. 485, III, do mesmo diploma."

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11; 485, III; 494, I; 525; 921, §§ 4º e 5º; e 924, V.

JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE CITADA:
Não indicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0089788-27.2011.8.05.0001, em que figura como apelante MARCIO SILVA SOUZA, e, como apelada, ELIZABETH WICKS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)